Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0707507-96.2023.8.07.0000 Embargante(s) Graziela Souza Batista Embargado(s) Banco Bradesco S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Graziela Souza Batista contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 47489571) que admitiu o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Ids 144281583 e 147477517 do processo de referência), processo n. 0705064-83.2021.8.07.0020, indeferindo, por outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para a sua apreciação. Em razões recursais (Id 44795860), a embargante afirma, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vício de contradição. Assevera ter explicitado os fatos e fundamentos jurídicos que motivam a postulada atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, argumenta: Na página 05 (cinco), último parágrafo, a Agravante informa que o r. Juízo de origem determinou o cumprimento da determinação, em seguida, a Agravante citou o que deveria ser corrigido. Em ato contínuo, na página 06 (seis), mais especificamente no 1o e 2o parágrafo, a Agravante explica que deve ser aplicada à Execução os valores da petição de ID no 141067383, que por tal circunstancia seria necessário a aplicação do efeito suspensivo, posto que, caso contrário, com o seguimento da ação principal, eventual procedência deste recurso, a ação principal deveria ser corrigida e iniciada do zero. Aduz ter pleiteado a concessão de efeito suspensivo ao recurso com fundamento nas razões aduzidas nos parágrafos acima transcritos. Ao final, requer “seja sanada a contradição apontada, com recebimento e provimento do presente embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos), para que seja dado o efeito suspensivo à r. Decisão de ID no 47477517 exarada pelo r. Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF”. Em contrarrazões (Id 45803503), o embargado argui preliminar de não conhecimento do recurso. Afirma inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Diz haver mero interesse em rediscutir matéria já analisada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 1. Da preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões O embargado defende o não conhecimento do recurso, sob a justificativa de que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tendo os embargos de declaração sido opostos exclusivamente com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada. O embargante, de sua vez, assevera ser contraditória a decisão embargada. Destaco que as máculas por contradição, obscuridade e omissão configuram situações em que cabível a oposição de Aclaratórios, consoante o art. 1.022, I e II, do CPC. Pois bem, ainda que, em princípio, razão assista ao embargante, diante da possibilidade de que a embargante não tenha bem compreendido o julgado, prudente se mostra conhecer dos embargos de declaração para, em exame de mérito, melhor aferir a procedência das alegações nele aduzidas. Ademais, é matéria de mérito a discussão acerca de eventual demonstração do vício de contradição agitado nos embargos declaratórios. Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento dos Aclaratórios. Assim, presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. 2. Do mérito recursal Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Da inteligência do conceito de contradição acima exposto, fácil concluir que a decisão embargada não padece do vício apontado. Na hipótese, o embargante alega que houve contradição ao fundamento de que, apesar de não ter separado tópico específico, demonstrou, nos parágrafos abaixo transcritos, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso: Como se verifica, o r. Juízo de origem, determinou na r. Decisão de ID no 147477517 que a parte Exequente, aqui Agravante, para que cumpra as determinações contidas na r. Decisão de ID no 144281583 que as seguintes: “[...] Deste modo, em nova inicial, deve a autora excluir a pretensão de satisfação de astreintes no importe máximo de R$ 10.000,00. [...] A parte autora deve retificar os honorários advocatícios. [...] A parte autora deve providenciar o recolhimento das custas do cumprimento de sentença, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento a e colação de fotocópias. [...] Em face do que exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 c/c 801, ambos do CPC). A emenda deverá ser apresentada mediante a colação de nova inicial e planilha, devidamente retificadas.” A matéria aqui questionada, trata-se, certamente da correta aplicação da petição de ID no 141067383, o que impossibilita o cumprimento da r. Decisão de origem, posto que há a necessidade de resolução da presente demanda. Assim, pugna pela aplicação do efeito suspensivo da demanda, no que toca ao cumprimento da r. Decisão de ID no 144281583. (Id 44212343, pp. 5-6) Entretanto, esses parágrafos referem-se tão somente ao mérito recursal, não sendo possível deles extrair exposição de fato ou de direito quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consistente na probabilidade do direito e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Absolutamente, não cabe ao relator presumir que a transcrição de parte do conteúdo da decisão a que foi a ora embargante intimada a cumprir e a alegada impossibilidade de fazê-lo referem-se à descrição da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No sentido acima exposto, foi desenvolvida argumentação lógica, objetiva e coerente para indeferir o pedido liminar em sede recursal. Vejamos (Id 44411264): Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, onsoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente ao pedido, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente foi levada a efeito em tópico específico referente ao “dos fatos e fundamentos”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: (...) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da urgência da pretensão para verificação do atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: (...) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com efeito, da análise das razões expostas pela embargante, nota-se somente a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta relatoria, a fim de ver atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Já decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado (Id 45707643), apenas oficie-se o juízo de origem, consoante determinado na decisão de Id 44411264. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 04 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora